Tribunal: TCU
Processo: 023.708/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria financeira integrada com conformidade realizada nas contas relativas ao exercício de 2019 dos responsáveis pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria financeira integrada com conformidade realizada nas contas relativas ao exercício de 2019 dos responsáveis pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com vistas a subsidiar o julgamento dessas contas pelo TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar, com fundamento no art. 249, inciso I, do RITCU, o certificado de auditoria anexo (peça 158) e autorizar a sua inserção, juntamente com o correspondente relatório de auditoria, no sistema e-Contas, para os fins previstos no art. 16 da Lei 8.443, de 1992, e para divulgação junto às demonstrações contábeis das contas anuais do FNDE relativas ao exercício de 2019; 9.2. determinar ao FNDE, com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315, de 2020, e no art. 43, inc. I, da Lei 8.443/1992, c/c com o art. 250, inc. II, do Regimento Interno do TCU (RITCU), que, no prazo de noventa dias, estabeleça procedimentos necessários com vistas a: 9.2.1. eliminar as discrepâncias entre o número de matrículas da educação básica apresentado pelo INEP e aquele divulgado anualmente na portaria que define os coeficientes para distribuição das cotas estaduais, do DF e municipais da arrecadação da contribuição social do Salário Educação, proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino, conforme estabelecido no art. 212, § 6o, da Constituição Federal de 1988; 9.2.2. equalizar os valores do Salário-Educação distribuídos a estados, Distrito Federal e munícipios no exercício de 2019 e anteriores, se for o caso, à arrecadação efetivamente realizada em cada estado e no Distrito Federal, conforme estabelecido no art. 15, § 1o, da Lei 9.424/96, considerando, para tanto, a necessidade de eliminação de inconsistências entre o número de matrículas da educação básica apresentado pelo INEP e aquele divulgado anualmente na portaria conjunta do MEC e do FNDE, que define os coeficientes para distribuição das cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do Salário-Educação; e 9.2.3. transferir aos entes da federação as quotas estaduais e municipais do Salário-Educação pendentes de pagamento em 2019 e em exercícios anteriores, se houver, conforme previsto no art. 15, § 1o, da Lei 9.424/96; 9.3. recomendar ao FNDE, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, e no art. 250, inc. III, do RITCU, que: 9.3.1. estabeleça controles internos contábeis para prevenir, detectar e corrigir inconsistências que possam distorcer os saldos das demonstrações contábeis no que diz respeito à constituição e reversão de provisões em obediência ao regime de competência, conforme estabelecido no art. 50, II, da LRF e nas normas de contabilidade aplicáveis ao setor público; 9.3.2. estabeleça controles internos contábeis visando garantir que o saldo da conta Juros pro rata s/Financiamentos a Receber reflita adequadamente a situação patrimonial desse ativo, mediante reconhecimento dos juros pro rata tempore , conforme estabelecido nos itens 32 e 33 da NBC TSP 02 e 10.3.3 do MCASP, bem como a baixa dos juros recebidos; 9.3.3. efetue ajuste para corrigir a distorção de R$ 1.889.145.581,87 no saldo da conta Juros pro rata sobre Financiamentos a Receber (121110308), em 31/12/2019, decorrente dos registros contábeis de juros em duplicidade nos exercícios de 2018 e 2019, contra a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores; 9.3.4 institua procedimentos para avaliar a probabilidade de não realização dos valores a receber, de modo a reconhecer as perdas esperadas por meio de conta redutora para ajustá-los ao valor provável de realização, em especial aqueles registrados na conta Dívida Ativa não Tributária (121110500), de acordo com o estabelecido no MCASP, Parte III, item 5.2.5, e na macrofunção Siafi 021112, item 2.3.4. (item 73); 9.3.5. estabeleça procedimentos e processo de trabalho para calcular e reconhecer em seu ativo, de forma tempestiva, os direitos a receber relativos à participarão das instituições de ensino superior no risco de financiamento do Fies, conforme previsto no art. 5o, inc. V, da Lei 10.260/2001; 9.3.6. institua procedimentos para mensurar e avaliar os riscos de recebimento de direitos a receber (ativos) registrados pela entidade, de modo que seus efeitos sejam reconhecidos em conta de ajuste ao valor provável de realização, em especial aqueles registrados na conta Créditos por Dano ao Patrimônio (113400000), conforme estabelecido no MCASP, Parte II, item 3.2.2, e na macrofunção Siafi 021112, item 2.3.4.; 9.3.7. adote procedimentos periódicos de conferência e conciliação dos saldos dos financiamentos a receber do Siafi com os saldos informados pelos agentes financeiros, de modo refletir adequadamente a situação patrimonial desse grupo de ativos até o encerramento do exercício, divulgando as divergências relevantes em relação às posições dos operadores financeiros em notas explicativas, conforme previsto na macrofunção Siafi 020318 (Encerramento do exercício) item 5.2.3.1, alínea "a"; 9.3.8. adote procedimentos para controle da aquisição e distribuição dos livros, bem como de utilização de um roteiro de contabilização adequado para reconhecer em seu ativo/Estoques os livros didáticos e outros bens destinados à doação, até o momento em que a doação ou distribuição efetivamente ocorra, momento em que a despesa com a doação deverá ser reconhecida na conta de VPD correta, conforme previsto nas regras de contabilização prescritas no MCASP, 8a edição, Parte II, item 4.1, alínea "d", e na macrofunção Siafi 020348 - Estoques; 9.3.9. estabeleça procedimentos e processo de trabalho, inclusive quanto ao prazo para solicitar, de forma tempestiva, a honra de garantia relativa ao saldo devedor da operação inadimplida, nos termos do art. 21 do estatuto do FGEDUC e art. 162, inc. XIII, da Portaria 629/2017, que aprova o Regimento Interno do FNDE; 9.3.10. reconheça em seu ativo os juros a receber incidentes sobre o valor das honras de garantia solicitadas e não realizadas pelo FGEDUC, nos termos do art. 21, e inc. V, do art. 4o, do estatuto do FGEDUC, válido a partir de 31/7/2018; 9.3.11. segregue o saldo da conta juros pro rata sobre financiamento a receber do Fies em "circulante" e "não circulante", de acordo com o previsto na Parte II, item 2 e subitem 2.1.3 do MCASP; 9.3.12. revise os saldos das referidas contas do "circulante" e "não circulante", bem como da nota explicativa da publicação dos balanços, a cada três meses, de forma a atender a necessidade de que a informação contábil de qualidade seja tempestiva, conforme item 11 da macrofunção 020315 (Conformidade contábil); 9.3.13. estabeleça procedimentos de controle interno contábeis para assegurar que as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis sejam elaboradas de acordo com as exigências básicas de estrutura e conteúdo estabelecidas no MCASP, Parte V, e na NBC TSP 11; 9.3.14. realize ajuste na rotina de emissão de Certificados Financeiros do Tesouro (CFT-B) para limitar a emissão dos certificados a 90% da prestação mensal tributária, quando os encargos educacionais forem superiores a esse valor; e ao valor total dos encargos educacionais, quando este for inferior aos 90% da prestação mensal tributária, visando garantir a conformidade das transações ao estabelecido no art.4o, §§ 1o e 2°, da Portaria Interministerial MF/MEC 376/2014; e 9.3.15. adeque e regulamente os procedimentos de controle das etapas referentes ao processo de aquisição de veículos por meio do Programa Caminho da Escola para garantir que os pagamentos sejam efetuados em conformidade com o que determina os arts. 63, § 2o, inc. III, da Lei 4.320/64, e 73, inc. II, alínea "b", da Lei 8.666/93; 9.4. dar ciência ao FNDE, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que as quotas estaduais e municipais do SalárioEducação devem ser calculadas com base na totalidade da arrecadação da referida contribuição social, conforme previsto no art. 15, § 1o, da Lei 9.424/96; 9.5. apensar, com fundamento no art. 250, inc. I, do RITCU, os presentes autos ao processo de contas anuais do FNDE relativas ao exercício de 2019; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao Ministério da Educação; 9.7. autorizar, na auditoria financeira do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação relativa ao exercício de 2020, o monitoramento das determinações e recomendações deste acórdão.